Tribunal: CARF
Processo: 11080.736400/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736400/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.388 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
WINCKELL AZAMBUJA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de dedução de pensão
alimentícia no valor de R$11.984,99.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736400/2012-72
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736400/2012-72

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 08/12, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física no valor de R$ 6.536,14,
incluída a multa de ofício e os juros de mora calculados até 30/11/2012, em virtude da
constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.
A fiscalização informa às fls. 09/10, ter glosado deduções indevidamente declaradas,
identificadas a seguir:
a) dependente no valor de R$ 1.655,88, por não ter sido comprovada a relação de
dependência de Karen Azambuja Teixeira com o notificado;
b) Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 12.967,19. Conforme consignado no
relatório fiscal, foram apresentados documentos datados em 1985/1986 e 2003,
contendo a determinação do pagamento de pensão alimentícia. O relatório registra ter a
fiscalização solicitado a apresentação de certidão atualizada da ação de separação com o
objetivo comprovar a permanência da determinação do pagamento da pensão
alimentícia à Karen Azambuja Teixeira, nascida em 1982. Registrou também a
impossibilidade da dedução do valor da pensão alimentícia referente ao décimo-terceiro
salário.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03
dos autos. Inicialmente concordou com a glosa do valor deduzido a título de
dependentes.
No tange a procedência da dedução da Pensão Alimentícia Judicial, informou ser
decorrente de decisão judicial/acordo homologado judicialmente. Destacou o fato de
que os valores da pensão declarada foram descontados na folha de pagamento conforme
documentos que faz anexar aos autos.
O contribuinte solicitou prioridade no julgamento. Invocou o disposto no art. 71 da Lei
10.471, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso).
Consta às fls. 03 dos autos, pedido encaminhado pelo contribuinte para prorrogação de
prazo para apresentação de provas (60) dias.
Juntamente com a impugnação, apresentou cópias de peças do processo judicial, às fls.
40/44.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de valor deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial,
quando comprovada a sua ocorrência mediante a apresentação de documentação idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736400/2012-72

a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A notificação de lançamento versa sobre dedução indevida de dependente e
dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 12.967,19. A DRJ manteve a
autuação consignando que o contribuinte não insurgiu-se face a dedução indevida de dependente.
Primeiramente, em que pese a redação do §4o, artigo 16, do decreto no
70.235/72, estabeleça que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, em respeito aos princípios da
verdade material e do formalismo moderado, próprios do processo administrativo fiscal, acato os
documentos juntados em sede recursal, pois essenciais ao desfecho da lide. Segue entendimento
deste CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736400/2012-72

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 70, há certidão da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Porto Alegre consignando o acordo homologado em 1988 estabelecendo o dever do contribuinte
prestar alimentos, nos seguintes termos:

Ainda, às e-fls. 31, há comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte do ano calendário 2008 confirmando o pagamento de pensão
alimentícia no importe de R$11.984,99.
Quanto a ponderação da DRJ de que a beneficiária dos alimentos, Karen
Azambuja Teixeira, nascida em 1982, no ano-calendário de 2008 contava com 26 anos, tal
argumento não merece prosperar, sobretudo pela anexação do laudo de e-fls. 72 que constata a
incapacidade da alimentanda, vez que portadora de síndrome de down e autismo.
Observe-se que a legislação tributária não trata expressamente do limite de
idade para o pagamento de pensão alimentícia. Contudo, há doutrina e jurisprudência que advoga
tratar-se de obrigação prevista até que o alimentando atinja a maioridade, ou, caso estiver
cursando o pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tiver condições financeiras para arcar
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736400/2012-72

com os estudos, até os 24 anos, baseando-se nas limitações previstas na legislação para fins de
comprovação da relação de dependência.
Feitas estas observações, consoante Súmula CARF no 98, a dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das
normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28
de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Como não há limitação etária para a concessão da pensão alimentícia,
sendo uma questão de análise casuística frente as necessidades do alimentando e as
possibilidades do alimentante, faz jus o contribuinte à dedução da pensão alimentícia, pois
decorrente de obrigação legal. Neste caso, a situação ainda se torna mais necessária, já que a
alimentanda é incapaz.
No Acórdão no 9202¬007.121, a relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz, enfrenta
muito bem a presente situação:

Consoante narrado, a controvérsia suscitada se refere à possibilidade de
dedução de pensão judicial paga aos filhos maiores de 24 anos. Sobre a matéria, cabe
mencionar o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 98 A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de
março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Com a análise do referido Enunciado, a fim de buscar aplicação condizente com os
precedentes que lhe deram origem, trago os trechos do Acórdão 2101002136,
que assim dispõe:
Por fim, penso ser necessário estampar que não me passou despercebido que,
no ano
de
2004,
os
dois
filhos tinham idade
superior a 24 anos. Tal fato poderia ser considerado impeditivo
à
dedução, pois existe o entendimento de que o dever de pagar pensão alimentícia
aos filhos capazes cessão aos 24 anos. Entretanto depareime com o conteúdo da
Súmula 358 do STJ, de 13/08/2008, publicada no DJE de 08/09/2008, que
possui o seguinte enunciado:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Assim, além de não existir disposição legal expressa quanto à idade máxima
para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos, existe entendimento judicial
consolidado de que esse dever somente cessa com decisão da justiça, o que
garante ao recorrente o direito de deduzir a pensão alimentícia da filha
maior de 24 anos.

Percebese, desse modo, que o precedente em comento trata de caso similar
ao dos autos, devendo, assim, receber o mesmo tratamento jurídico, considerando a apli
cação
do Enunciado de Súmula CARF 98 que assevera ser possível a dedução da pensão alime
ntícia em face dos direitos de família.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736400/2012-72

No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daqu
ele que não pode provê-las pelo trabalho.
Notase que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa
humana, na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, não há limitação etária para a concessão da pensão alimentícia, sendo
uma questão de análise casuística frente as necessidades do alimentando e as possibilida
des do alimentante.
Uma vez concedida a pensão alimentícia, não há perda automática do direito
à percepção dos alimentos, nas hipóteses em que não mais se vislumbram os fatos ensej
adores
do direito, sendo necessária sua exoneração judicial, nos termos da Súmula 209 do STJ:

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Portanto, no presente caso, verificase
a
obrigatoriedade
do
dispêndio
do
Contribuinte com a pensão alimentícia, e, não havendo limite de idade, para o direito ci
vil, não há que se exigir para fins de dedução.
Ora, não se deve confundir limite de idade para fins de relação de dependência
no imposto de renda com limite de idade para fins de concessão de pensão
alimentícia.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$11.984,99.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 85
DF CARF MF
Original